Tribunal: TJBA
Processo: 8068663-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068663-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS E SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PEDIDO DE NOMEAÇÃO OBJETO DE AÇÃO DIVERSA JULGADA IMPROCEDENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada preterição em concurso público.

2. Apelante aprovado em 3º lugar na cota de pessoa preta ou parda (PPP) para o cargo de Engenheiro(a) Júnior – Automação, no concurso público regido pelo Edital nº 01 – Transpetro/PSP-RH-2018.1, integrando cadastro de reserva.

3. Objeto da ação restrito ao pedido de indenização por danos morais, tendo o pedido de nomeação e posse sido veiculado em ação diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, pela contratação de empresas terceirizadas, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

6. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação (Tema 784/STF), e a contratação de terceirizados é lícita (ADPF 324/STF), não configurando ato ilícito.

7. A ação de nomeação e posse (nº 8068662-90.2022.8.05.0001), ainda pendente de trânsito em julgado, foi julgada improcedente, não se reconhecendo a alegada preterição, o que reitera a tese da ausência de ilicitude da conduta.

8. A frustração pela não convocação do candidato habilitado em cadastro reserva não constitui dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8068663-75.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FERNANDO LUCAS DOS SANTOS E SILVA
e como apelada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .